Tribunal: TJPA
Processo: 0817365-11.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817365-11.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEUDER DE SOUSA COELHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Cleuder de Sousa Coelho, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A demanda originou-se de descontos reiterados em conta salário do autor, ocorridos entre 2014 e 2023, sob rubricas vinculadas a cartão de crédito, sem comprovação de contratação válida. A decisão agravada declarou a inexistência da relação contratual, condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos bancários realizados desde 2014 estão sujeitos à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (ii) verificar se a ausência de comprovação contratual justifica a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) apurar a existência de dano moral decorrente da prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Assim, resta prescrita apenas a pretensão relativa aos valores anteriores a outubro de 2018.

A instituição financeira não comprova a existência de contrato que justifique os descontos questionados, apresentando documentos desconexos e contrato de financiamento diverso, firmado em 2018, sem relação com os lançamentos em conta salário.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da ausência de prova válida da contratação dos serviços pelo banco.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se verifica engano justificável por parte da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O desconto indevido em conta salário compromete verba de natureza alimentar, violando os princípios da boa-fé e da dignidade do consumidor, configurando dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a indenização arbitrada em R$ 5.000,00.

Não se verifica litigância de má-fé por parte do autor, porquanto exercido regularmente o direito de ação com base em indícios verossímeis de abusividade contratual e falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações de restituição de valores descontados indevidamente por instituição financeira, iniciando-se o prazo na data de cada desconto.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e validade da relação contratual que respalde os débitos realizados na conta do consumidor.

A ausência de comprovação contratual enseja a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo engano justificável.

O desconto indevido de valores em conta salário, por se tratar de verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido e enseja indenização.

A responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 189, 205 e 186; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.673.611/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020; TJPA, ApCív nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023; TJPA, ApCív nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo como agravado
CLEUDER DE SOUSA COELHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27146112.

Na exordial, a parte autora sustenta que mantém conta bancária junto à instituição financeira demandada e que, no período de janeiro de 2014 a outubro de 2023, identificou descontos recorrentes em sua conta salário, sob as rubricas “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO CRÉDITO ANUIDADE, PARCELA OPER CREDITO e BX.ANT.FINANC/EMP”, sem que houvesse qualquer relação contratual válida que justificasse tais débitos. Assevera que jamais contratou os serviços que deram origem aos lançamentos e que o banco, mesmo instado extrajudicialmente, não apresentou documentos comprobatórios da origem dos descontos. Diante disso, pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela devolução dos valores descontados, na forma dobrada, e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau (ID 26785961), indeferiu os pedidos autorais, sob o fundamento de que os descontos realizados decorreram de utilização regular de cartão de crédito, conforme indicam os próprios extratos bancários acostados aos autos. Entendeu o juízo que não há nos autos qualquer alegação do autor no sentido de que não tenha utilizado o cartão, tampouco que tenha ocorrido furto, roubo ou utilização indevida por terceiros, razão pela qual reconheceu a licitude das cobranças realizadas. Cita-se:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (ID 26785962), na qual alega, em síntese, que os descontos perpetrados pela instituição financeira são absolutamente indevidos, tendo em vista que inexiste qualquer contrato válido que os respalde. Defende que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato ou de autorização para os débitos realizados, limitando-se a apresentar faturas desconexas, desprovidas de nexo com os valores efetivamente descontados.

Aduz que houve manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como à indenização por danos morais, diante do abalo psicológico suportado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (ID 26785967), o BANCO BRADESCO S.A. pugna pela manutenção da sentença, sustentando que os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito, decorrente de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes. Defende que não há qualquer ilegalidade na conduta adotada, uma vez que os lançamentos correspondem a despesas e encargos vinculados à utilização dos serviços bancários contratados. Aduz que inexiste qualquer prova de ato ilícito que justifique o pleito indenizatório, tampouco elementos que autorizem a devolução dos valores descontados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 27146112, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cleuder de Sousa Coelho contra sentença que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à declaração de inexistência de débito, à restituição dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais, decorrentes de descontos realizados na conta salário do autor sob rubricas vinculadas a cartão de crédito, sem contrato válido que os justificasse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados na conta salário do autor possuem respaldo em relação contratual válida; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) apurar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A instituição financeira não comprova a existência de contrato que legitime os descontos realizados na conta salário do autor, limitando-se a apresentar contrato de financiamento de veículo celebrado em 2018, que não possui qualquer relação com os lançamentos impugnados, ocorridos desde 2014.

2.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a origem dos débitos, especialmente diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o que não foi observado pelo recorrido.

3.

A ausência de comprovação da relação contratual impõe o dever de restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo demonstração de engano justificável pela instituição financeira.

4.

A conduta ilícita do banco, que efetuou descontos não respaldados por contrato válido, viola os deveres de boa-fé e de transparência, gerando dano moral, especialmente por incidir sobre verba alimentar, justificando indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula nº 479 do STJ, não havendo excludentes aplicáveis no caso concreto.

6.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, diante da ausência de elementos que indiquem intenção do autor de fraudar ou abusar do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a validade da relação contratual que respalde descontos realizados na conta do consumidor.

2.

A ausência de comprovação da relação contratual enseja a declaração de inexistência do débito e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O desconto indevido de valores em conta salário do consumidor, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral indenizável.

4.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por defeitos na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800327-16.2021.8.14.0096, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.09.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 27814694). Sustenta que a decisão monocrática proferida no ID 27146112, que deu provimento à apelação do autor, deve ser reformada por não ter enfrentado a alegação de prescrição levantada na contestação. Alega que os descontos questionados remontam ao ano de 2014, e que o recorrido, embora tivesse pleno acesso a extratos bancários e aplicativos, deixou de impugná-los durante nove anos, revelando inclusive má-fé de sua parte. Argumenta que, conforme a teoria da “actio nata” e o art. 189 do Código Civil, a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição quinquenal.

Afirma também que apresentou documentos comprobatórios da relação contratual (IDs 26785941 a 26785945), que demonstram a contratação de cartão de crédito e outros serviços por meios legítimos, inclusive por telefone, sendo descabida a exigência de contrato assinado de próprio punho. Aponta que houve total desconsideração, na decisão agravada, da jurisprudência firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, cuja modulação dos efeitos exige, para débitos anteriores a 30/03/2021, a comprovação de má-fé do fornecedor para que haja devolução em dobro dos valores pagos.

Sustenta, por fim, que não há elementos nos autos que evidenciem má-fé do banco, e que a decisão monocrática, ao presumir tal conduta sem qualquer condenação formal por litigância de má-fé, incorreu em manifesta injustiça. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a exclusão da devolução em dobro por ausência de má-fé, nos termos da modulação fixada pelo STJ.

Em sede de contrarrazões (id. 28089605), sustenta a parte agravada que o agravo interno interposto pelo banco deve ser rejeitado, porquanto a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando, com acerto, a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, inaplicável à hipótese de descontos indevidos sem respaldo contratual. Defende que a instituição financeira não comprovou a contratação válida dos serviços, tampouco apresentou documentos que justifiquem os descontos realizados, violando os deveres de informação e boa-fé objetiva. Rechaça, ainda, a alegação de má-fé processual, por considerar legítima a busca da tutela jurisdicional diante da prática abusiva do banco, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão monocrática e a condenação da parte agravante por litigância de má-fé.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de prescrição

Sustenta o agravante que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal, tendo em vista que os descontos bancários impugnados tiveram início no ano de 2014. De fato, verifica-se dos autos que tais débitos se estenderam de modo sucessivo até
outubro de 2023
, mês em que a presente demanda foi ajuizada. Trata-se, portanto, de
relação jurídica de trato sucessivo
, em que a pretensão de restituição renasce a cada novo desconto, razão pela qual a prescrição não atinge a totalidade dos valores, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Nesse cenário,
aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC ? 5 (cinco) anos. 2 . Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)" ? ( AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO . FALHA NA INFORMAÇÃO. CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL . PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco BMG S.A . contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria de Lourdes Mesquita, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, determinar o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, condenar o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência quanto à pretensão de restituição e reconhecimento de nulidade do contrato; (ii) definir a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) determinar a existência de dano moral decorrente da contratação indevida e dos descontos realizados; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados . III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data de cada desconto indevido, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. A tese de decadência é afastada, porquanto, enquanto vigente a execução do contrato viciado, não corre o prazo decadencial para sua revisão ou anulação . O banco não comprova a regular contratação do cartão de crédito consignado nem a plena ciência da consumidora sobre a natureza da operação, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento. A contratação dissimulada de empréstimo por meio de RMC, sem previsão de quitação da dívida e com encargos mensais que não amortizam o saldo devedor, é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC. A responsabilidade do banco é objetiva e decorre de fortuito interno ligado à sua atividade, não havendo comprovação de má-fé da consumidora . O dano moral é presumido (in re ipsa), tendo em vista os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00. A repetição do indébito deve observar o limite temporal de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mas deve ser em dobro, ante a falha na prestação de serviço com violação dos deveres de informação e transparência. A atualização monetária deve seguir o IPCA, nos termos do art . 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros moratórios devem observar a taxa legal definida pelo art. 406, § 1º, do mesmo diploma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que visam à restituição de valores decorrentes de contrato bancário abusivo, com termo inicial na data de cada desconto indevido. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem informação clara e precisa sobre sua natureza e consequências, configura vício de consentimento e prática abusiva. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, e o dano moral decorrente desses descontos é presumido . É devida a repetição do indébito em dobro, quando configurada falha na prestação de serviço com indução do consumidor em erro, ainda que ausente comprovação de má-fé direta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 927, parágrafo único; CDC, arts . 6º, III e VIII, 27, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1367313/MS, Rel. Min . Moura Ribeiro, j. 20.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1799042/MS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.09 .2019; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07 .04.2011; TJPA, ApCív 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j . 28.06.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001304620228140025 26382539, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma,
não há que se falar em aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil
, sendo correta a incidência da prescrição quinquenal apenas sobre os valores descontados há mais de cinco anos da data de ingresso da ação — ou seja, anteriores a outubro de 2018 — permanecendo hígida a pretensão quanto às parcelas posteriores.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à se é cabível a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, à luz da tese de modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; e se a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a configuração de má-fé por parte do autor na propositura da ação.

Ao examinar a documentação apresentada, verifica-se que
os documentos anexados não se referem ao objeto da presente controvérsia
. O banco juntou contrato de financiamento veicular firmado em 2018 — portanto, sem qualquer correlação com os débitos discutidos nos autos —, além de faturas e registros genéricos que, por si sós,
não comprovam a anuência do consumidor com os lançamentos nem tampouco demonstram o vínculo contratual válido entre as partes
.

Nesse cenário, impõe-se a
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da verossimilhança das alegações iniciais e da hipossuficiência técnica do autor, não sendo admissível que se transfira ao consumidor o encargo de comprovar a inexistência de um contrato que jamais celebrou.

Importante registrar que
os descontos foram realizados diretamente em conta salário
, o que por si só impõe ao fornecedor um
dever redobrado de transparência, cautela e segurança jurídica
, diante da natureza alimentar dos valores atingidos. A ausência de demonstração da existência de relação jurídica válida enseja, pois, o reconhecimento da ilicitude dos débitos e, por consequência, a repetição dos valores indevidamente descontados.

Ressalte-se que, embora o agravante sustente a necessidade de comprovação da má-fé do fornecedor para fins de restituição em dobro, tal exigência
não se aplica à hipótese dos autos
. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
dispensa a demonstração da má-fé
quando não se constata engano justificável, como é o caso dos autos, em que o banco
não logrou demonstrar sequer a existência do contrato
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia . Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art . 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel . Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127 .721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável" . Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei . 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC . 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa . Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. 8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1 .113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art . 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 9 . A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica . A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 10 . Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão. 12 . Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A . contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4 . Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC. 5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao
dano moral
, este também restou corretamente reconhecido na decisão agravada. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o desconto indevido em
verba de natureza alimentar
, sem respaldo contratual,
configura lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor
, sendo desnecessária a prova de abalo concreto, dado tratar-se de dano presumido (
in re ipsa
).

A ilicitude da conduta bancária — que, durante anos, promoveu descontos não demonstrados como legítimos —, a natureza da verba atingida (salário) e o longo período de indevida subtração de valores configuram
violação à dignidade do consumidor
, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal e do art. 6º, VI, do CDC. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos. Nesta senda:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO . DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou procedente a demanda proposta por Thaiana Santos Barboza. O banco foi condenado ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justificasse a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator pode proferir decisão monocrática em demandas repetitivas, conforme previsão do artigo 932, IV, V, a, e VIII, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno da Corte, garantindo celeridade processual sem violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa .O banco realizou quatro operações de débito automático na conta da Autora sem sua autorização expressa, configurando falha na prestação do serviço. O estorno dos valores após reclamação administrativa reforça a inexistência de consentimento da correntista. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor (artigo 14 do CDC), cabendo a restituição dos valores descontados indevidamente. A jurisprudência pátria reconhece que o desconto indevido em conta corrente, sem autorização do consumidor, constitui dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$8 .000,00 (oito mil reais), considerando a conduta do banco e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O Agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O relator pode proferir decisão monocrática em demandas repetitivas, conforme previsão do CPC e do Regimento Interno do Tribunal, sem violação ao princípio da colegialidade. A realização de débito automático sem autorização expressa do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral indenizável, cabendo a fixação do quantum com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 932, IV, V, a e VIII; CPC, art. 926, § 1º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1197594/GO, Rel . Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017; TJ-MG, Apelação Cível 50102066820228130134, Rel . Des. Mônica Libânio, j. 18.05 .2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008845420118140074 26074876, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim,
não se verifica litigância de má-fé por parte do autor
. A propositura da ação para questionar descontos que ele afirma não reconhecer e cuja origem, de fato, não foi comprovada configura exercício legítimo do direito de ação, sendo descabida a pretensão de inversão do ônus da má-fé para o consumidor, sobretudo diante da ausência de qualquer conduta dolosa ou desleal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar de prescrição quinquenal
, reconhecendo a prescrição
das parcelas descontadas anteriormente a outubro de 2018
, mantendo-se
íntegra a condenação referente aos valores descontados nos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação
, nos termos da fundamentação supra.

No mais,
mantenho a decisão monocrática proferida no ID 27146112
, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo autor. Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à aplicação das normas consumeristas.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025